Tribunal: TJSP
Processo: 1008382-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Reconhecimento da prevenção da Eg. 14a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em ação declaratória, em razão do recebimento de recurso de "ação de cobrança" (Apelação Cível no 0032402-10.2012.8.26.0554), uma vez que: (a) ambas são oriundas da mesma relação jurídica, conforme explicitado pela

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Reconhecimento da prevenção da Eg. 14a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em ação declaratória, em razão do recebimento de recurso de "ação de cobrança" (Apelação Cível no 0032402-10.2012.8.26.0554), uma vez que: (a) ambas são oriundas da mesma relação jurídica, conforme explicitado pela parte autora apelada; e (b) a Eg. 14a Câmara de Direito Privado teve o primeiro recurso, entre os distribuídos no bojo de demandas discutindo a mesma relação jurídica.
Recurso não conhecido, determinada a remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
Registro: 2020.0000900342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008382-58.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado DENIS ALBERTO GANDOLPHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
VOTO no 36868
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional III de Jabaquara
Apelante: Denis Alberto Gandolpho (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Itaucard S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL
Reconhecimento da
prevenção da Eg. 14a Câmara de Direito Privado para o
julgamento do presente recurso de apelação interposto
contra a r. sentença, proferida em ação declaratória, em
razão do recebimento de recurso de “ação de cobrança”
(Apelação Cível no 0032402-10.2012.8.26.0554), uma vez
que: (a) ambas são oriundas da mesma relação jurídica,
conforme explicitado pela parte autora apelada; e (b) a Eg.
14a Câmara de Direito Privado teve o primeiro recurso,
entre os distribuídos no bojo de demandas discutindo a
mesma relação jurídica.
Recurso não conhecido, determinada a remessa.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/168, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 173, acrescenta-se que a presente demanda
foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a
demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de reconhecer a ocorrência
da prescrição da pretensão de cobrança da dívida no valor de R$240.580,62, oriunda
do contrato indicado na inicial e, por consequência, declarar a inexigibilidade do
débito, condenando o réu na obrigação de realizar a respectiva baixa em seu sistema
e no SISBACEN, sob pena de arbitramento de multa para a hipótese de
descumprimento. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas
e despesas processuais. Fixo honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
atualizado. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para
contrarrazões, remetendo-se em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
nos termos do artigo 1.009, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, observadas as
cautelas legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe. P.R.I.”
Apelação da parte ré (fls. 175/193), sustentando que:
(a) “o presente processo se trata de simples ação, que não possui caráter econômico e
visa tão somente à declaração de inexigibilidade do débito”; (b) “a parte apelada
sequer requereu indenização, motivo pelo qual, resta claro que a intenção de que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
valor seja utilizado para fins de fixação de honorários advocatícios”; (c) “houve no
caso cerceamento de direito de defesa do banco Apelante”; (d) “o contrato
mencionado 30579 -000000187561055 RENEGOC CARTÃO PERSO ATR,foi
baixado em baixado em 09/01/2019, ou seja, não há nenhuma cobrança ativo em
relação a tal contrato”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada a fls. 201/218, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito Privado,
para julgamento da apelação.
O art. 105, do RITJ, que cuida da prevenção, no que
interessa à espécie, prevê: “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados. § 1o O afastamento dos juízes que
participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga. (...)”.
Da análise dos autos e da consulta no site deste Eg.
Tribunal de Justiça, verifica-se que:
(a) “no dia 05 de julho de 2011, sua conta corrente foi
totalmente bloqueada e todos os canais de acesso como caixa eletrônico, bankline,
aplicativo no smartphone, apresentavam a seguinte mensagem de erro: “FALE COM
SEU GERENTE-MENCIONE O CÓDIGO 408”, como demonstra, em anexo, foto
tirada de seu celular à época, que é apenas uma pequena amostra de todo o infortúnio
sofrido pelo Autor naquele ano de 2011, que apenas foi resolvido posteriormente de
forma judicial, conforme sentença e acórdão relativos ao processo
0032402-10.2012.8.26.0554 colacionados juntamente com esta exordial” (fls. 01/02);
(d) em face da r. sentença prolatada na ação de no
0032402-10.2012.8.26.0554, foi interposto recurso de apelação, distribuído à Eg.
14a Câmara de Direito Privado em 19.10.2016 (cf. consulta do site deste Eg.
Tribunal de Justiça).
Consequentemente, é de se reconhecer a prevenção
da Eg. 14a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de
apelação interposto contra a r. sentença, proferida em ação declaratória, em razão do
recebimento de recurso de “ação de cobrança” (Apelação Cível no
0032402-10.2012.8.26.0554), uma vez que: (a) ambas são oriundas da mesma
relação jurídica, conforme explicitado pela parte autora apelada; e (b) a Eg. 14a
Câmara de Direito Privado teve o primeiro recurso, entre os distribuídos no
bojo de demandas discutindo a mesma relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, impondo-se
a remessa dos autos à Eg. 14a Câmara de Direito Privado, preventa, nos termos do
art. 105, do RITJ.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto à mesma relação jurídica controvertida, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Competência recursal.
Ação ordinária c.c. indenizatória por danos morais. Prevenção da C. 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão de anterior
distribuição e julgamento de recurso de apelação interposto em anterior ação
declaratória com base no mesmo contrato de mútuo com direitos cedidos à ré.
Prevenção da referida Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno
deste TJSP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara
competente”.
(13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
Cível
no
1019198-67.2014.8.26.0114, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 28.07.2015, o
destaque não consta do original); (b) “COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - DISTRIBUIÇÃO DE ANTERIOR RECURSO DE
APELAÇÃO A DESEMBARGADOR DA 22a CÂMARA EM AÇÃO
REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
E
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
AÇÕES
RELATIVAS
AOS
MESMOS
CONTRATOS
-
PREVENÇÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DETERMINADA”. (22a Câmara de
Direito Privado, Apel. Cível no 0037014-41.2012.8.26.0602, rel. Des. Matheus
Fontes, v.u., j. 28.08.2014, o destaque não consta do original); (c) “COMPETÊNCIA
RECURSAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL MESMA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA
PREVENÇÃO CONFIGURADA
INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO
REGIMENTO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO REMESSA
DETERMINADA.”

(22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0013703-03.2013.8.26.0047, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j. 23/10/2014, o
destaque não consta do original); (d) “Competência recursal. Julgamento de
apelação interposta em demanda que discutiu a mesma relação jurídica pela 11a
Câmara de Direito Privado. Prevenção. Incidência da regra constante do art.
105, caput, do RITJSP. Apelo não conhecido, com determinação.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000696-31.2014.8.26.0001, rel. Des. Campos Mello,
v.u., j. 11/06/2015, o destaque não consta do original); (e) “COMPETÊNCIA
RECURSAL
Ação de resolução contratual proposta pela promitente
vendedora e consignatórias ajuizadas pelo compromissário comprador, julgadas
conjuntamente Existência de ação de cobrança ajuizada pela promitente
vendedora, cuja sentença foi objeto de apelo apreciado pela C. 7a Câmara de
Direito Privado Prevenção para o julgamento da presente apelação, em razão
do julgamento de ação anterior derivada da mesma relação jurídica - Art. 105
do RITJSP Recurso não conhecido, com remessa determinada.” (5a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0006459-87.2010.8.26.0577, rel. Des. Fábio Podestá, v.u.,
j. 01/04/2015; (f) “COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção de Câmara -
Ocorrência

Julgamento
anterior
de
apelação
interposta
nos
autos
583.00.2008.153176-3, envolvendo as mesmas partes da presente ação e que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
como objeto a mesma relação jurídica - Caso de redistribuição à Câmara
preventa - Exegese do art. 105 do RI do TJSP Não conhecimento do recurso de
apelação e remessa à Câmara competente.” (18a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0014080-69.2010.8.26.0405, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, v.u., j. 11/02/2015); e (g) “Conflito de competência - prevenção -
aplicação do art. 105 do Regimento Interno recurso proveniente de ação
derivada da mesma relação jurídica ausência de identidade de partes
irrelevância - prevenção da 16a Câmara - conflito julgado procedente.” (Turma
Especial - Privado 2, Conflito de Competência no 0208834-57.2013.8.26.0000, rel.
Des. Coutinho de Arruda, v.u., j. 24/04/2014, o destaque não consta do original);
Nesse sentido, quanto à prevenção da Eg. Câmara, por
distribuição anterior, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
ÓRGÃO
COLEGIADO
QUE
APRECIOU
RECURSO
PRECEDENTE - PREVENÇÃO - RECONHECIMENTO. Compete à Câmara que
primeiro conhecer da causa ou de qualquer incidente contra decisão de juiz de
1° grau, o conhecimento de feitos originários e conexos para todos os recursos
na lide, consoante o art. 102 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO
NÃO CONHECIDO. (...) Não se pode olvidar, nesta alheta, o r. despacho
proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Fernando Antônio Maia da
Cunha, Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no Expediente n° 40/2009 - GAP 2.2, dirigido ao
Excelentíssimo Desembargador Irineu Pedrotti, ressaltou que: "Em razão dos
reiterados problemas ocorridos na distribuição dos processos, que geraram
inúmeras representações, esta Presidência adotou providências no sentido de
cumprir as seguintes regras: 1. A prevenção se dá, exclusivamente a partir de 26
de abril de 2005 (publicação da Resolução 204/05), pela cadeira ocupada pelo
Desembargador ou Juiz Substituto que conheceu da causa anteriormente. 2. Na
hipótese de a cadeira estar vazia, os recursos devem, ainda assim, ser para ela
distribuídos, e as medidas urgentes serão apreciadas pelo revisor, e na ausência
pelo terceiro juiz e assim sucessivamente inclusive do Grupo de Câmaras. 3. A
distribuição equivocada feita a qualquer tempo não previne a competência, de
sorte que os feitos posteriores devem ser remetidos àquela que seria, desde o
princípio, competente para a apreciação da causa. Por outro lado, as dificuldades
decorrentes da subsistência de sistemas diferentes utilizados pelo DP1, DP2 e DP3
tendem a diminuir, com a implantação do SAJ em segundo grau, verificando-se que
as representações encontram-se em ritmo decrescente. Cumpre consignar que esta
Presidência aguarda a breve cessação completa dos problemas de distribuição, como
já informado aos setores responsáveis. Arquivem-se os autos, oficiante ao
Desembargador com cópia desta decisão. Int. São Paulo, 03 de fevereiro de 2010.”
(34a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n ° 990.10.210507-5, rel.
Des. Antônio Benedito do Nascimento, v.u., j. 29.11.2010, o destaque não consta do
original); (b) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Câmaras do
Tribunal de Justiça - Prevenção gerada em razão de anterior julgamento de
recurso de apelação - Relator removido da Câmara, que não faz cessar a
prevenção, em razão da disposição do art. 102, do RITJ - Conflito procedente,
com declaração de competência da 14a Câmara de D. Privado, com observação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1008382-58.2020.8.26.0003
(Turma
Especial
-
Privado
2,
Conflito
de
Competência
no0377982-71.2010.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 17.03.2011, o
destaque não consta do original); e (c) “RECURSO - Agravo de Instrumento -
Insurgência contra decisão que manteve cálculos da Contadoria Judicial em suposta
violação à coisa julgada material - Incidentes anteriores julgados por outra
Câmara - Distribuição livre Representação - Sorteio mantido Divergência. I -
Julgamento de recurso ou incidente anterior gera prevenção à cadeira do
respectivo relator, alçado à qualidade de 'juiz certo' que, mesmo sendo
substituto promovido posteriormente sem deixar acervo, mantém a prevenção
da Câmara. II - A redistribuição livre mantida pela Presidência diverge do novo
Regimento Interno e das premissas de coerência lógica das decisões emanadas
pelo Tribunal de Justiça, ensejando propositura de dúvida” (22a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no0116836-76.2011.8.26.0000, rel. Des.
Andrade Marques, j. 21.07.2011, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos à Eg. 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator